Tribunal: STF
Processo: RE 98811
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES E NÃO DO FUNDO DO DIREITO. PREJULGADO 48. ENTENDIMENTO LIBERAL, A ETERNIZAR PRETENSÕES, O QUE DEVERIA MERECER A ATENÇÃO DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO.